Tribunal: TJDFT
Processo: 0712105-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0712105-45.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARGARETH MAURA NUNES DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO O despacho de ID55120677 fez referência, na realidade, à petição de ID54752355 que informou o cumprimento da obrigação. Em adendo ao referido despacho, no tocante à reclamação noticiada (ID55079523) igualmente não há nada a prover por este colegiado. Aguarde-se o julgamento da Reclamação. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA